Tribunal: STJ
Processo: 0371841-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038633 - RJ(2025/0371841-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE MENDES GUIMARAES
ADVOGADOS
: MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO.
IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
WRIT
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o habeas corpus impetrado com o objetivo de absolver o paciente e,
subsidiariamente, desclassificar o delito de tráfico para o
da
art. 28
ou reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no
Lei n. 11.343/2006
art. 33,
§4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do
quando impetrado simultaneamente à interposição de recurso
habeas corpus
especial contra o mesmo acórdão e com idêntica pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que é incabível o
quando interposto concomitantemente a recurso
habeas corpus
especial já manejado contra o mesmo ato judicial e com o mesmo objeto, sob pena
de violação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
4. A duplicidade de meios de impugnação representa subversão do sistema
recursal e afronta à segurança jurídica e à economia processual, razão pela qual o
habeas corpus deve ser tido por inadmissível.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54532920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 2aa566a4-3729-4cb1-b2ee-6f8e0777b230

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 2aa566a4-3729-4cb1-b2ee-6f8e0777b230

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038633 - RJ(2025/0371841-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: FELIPE MENDES GUIMARAES
ADVOGADOS
: MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO.
IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
WRIT
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o habeas corpus impetrado com o objetivo de absolver o paciente e,
subsidiariamente, desclassificar o delito de tráfico para o
da
art. 28
ou reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no
Lei n. 11.343/2006
art. 33,
§4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do
quando impetrado simultaneamente à interposição de recurso
habeas corpus
especial contra o mesmo acórdão e com idêntica pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que é incabível o
quando interposto concomitantemente a recurso
habeas corpus
especial já manejado contra o mesmo ato judicial e com o mesmo objeto, sob pena
de violação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
4. A duplicidade de meios de impugnação representa subversão do sistema
recursal e afronta à segurança jurídica e à economia processual, razão pela qual o
habeas corpus deve ser tido por inadmissível.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE MENDES GUIMARÃES
contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Sustenta a defesa que a impetração, embora manejada como substitutiva de recurso
próprio, apontou, de forma clara e fundamentada, a existência de constrangimento ilegal
flagrante, apto a autorizar a superação do óbice formal e a concessão da ordem, ainda que de
ofício.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma, a fim de que seja concedida a ordem, para restabelecer a decisão de primeiro grau que
deferiu a saída temporária ao agravante.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54069050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: 53ce01e5-a600-4dc3-a8a3-2e85cdb7112a

VOTO
A decisão agravada foi fundamentada na impossibilidade de utilização do habeas
como substitutivo de recurso próprio, bem como na ausência de flagrante ilegalidade apta
corpus
a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Todavia, além disso, o presente
não pode ser conhecido, uma vez que foi
writ
impetrado simultaneamente ao
e ao HC
todos dirigidos contra
AREsp 2.974.585/RJ
997.150/RJ,
o mesmo acórdão proferido na apelação criminal, que ora é apontado como ato coator, e
sustentando idêntico pleito de absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico
privilegiado.
Esse é o entendimento firme no âmbito da Quinta Turma desse Superior Tribunal.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus impetrado em favor do agravante, sob o fundamento de violação ao princípio
da unirrecorribilidade, uma vez que a defesa interpôs recurso especial contra o
mesmo acórdão na mesma data da impetração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de
habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso especial contra o
mesmo ato judicial, em caso de alegada flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, destacando-se
a clara violação ao princípio da unirrecorribilidade, que impede a impetração de
habeas corpus concomitantemente com recurso próprio contra o mesmo ato judicial
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a impetração simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o
mesmo acórdão caracteriza subversão do sistema recursal.
5. O Tribunal de origem destacou que a reincidência impede as substituições
previstas nos arts. 44 e 77 do Código Penal, impossibilitando a imposição de regime
mais brando, em exceção à Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impetração de habeas corpus concomitantemente com
a interposição de recurso especial contra o mesmo ato judicial viola o princípio da
unirrecorribilidade. 2. A reincidência impede as substituições previstas nos arts. 44 e
77 do Código Penal, impossibilitando a imposição de regime mais brando."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44 e 77; Súmula 269 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel
549.368/SC,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Rel.
19/12/2019;
899.454/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
(AgRg no HC n.
29/8/2024.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
970.986/SP,
5/3/2025,
DJEN de
)
12/3/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, buscando o
reconhecimento da fragilidade do conjunto probatório para absolvição ou,
subsidiariamente, a prescrição da pretensão punitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a tramitação
concomitante de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, em
face do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54069050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: 53ce01e5-a600-4dc3-a8a3-2e85cdb7112a

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas
corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, sob pena de subversão do
sistema recursal.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já
interposto recurso especial com agravo.
5. A análise de mérito do habeas corpus não é cabível, pois a matéria pode ser
apreciada no recurso especial em trâmite, evitando-se a supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação
simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial. 2.
Habeas corpus substitutivo de recurso próprio não é admissível quando já interposto
recurso especial com agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada:
art. 647.
STJ, AgRg no HC
Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
842.200/SP,
em 26.02.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
963.998/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, pela alegação de violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que
já havia recurso especial interposto contra o mesmo acórdão, repetindo a mesma
argumentação de ilicitude da suposta confissão informal, ante a ausência de Aviso
de Miranda, quebra da cadeia de custódia da prova, bem como ofensa ao princípio
da correção, e da presunção de inocência e que a causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da
foi afastada com base em
Lei no 11.343/06
fundamentos inidôneos, bem como ausência de fundamentação para a manutenção
da segregação processual do paciente e alteração do regime inicial de cumprimento
da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição simultânea de
habeas corpus e recurso especial contra o mesmo acórdão viola o princípio da
unirrecorribilidade.
3. A questão também envolve a análise das questões suscitadas.
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a impetração de habeas corpus
concomitantemente com recurso próprio contra o mesmo ato judicial. Há
ofensa ao referido princípio quando uma única decisão ou acórdão é
impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal
concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja
pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes.
5. Não foi constatada nenhuma ilegalidade flagrante que justificasse a concessão
de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. (AgRg no HC
n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
969.093/SP,
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: 53ce01e5-a600-4dc3-a8a3-2e85cdb7112a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.633 / RJ
Número Registro: 2025/0371841-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01164722420251000000 03718415120253000000 1164722420251000000 3718415120253000000
8059155120248190066
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO TOLENTINO RODRIGUES
ADVOGADOS : MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ0180435
VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: FELIPE MENDES GUIMARAES
CORRÉU
: JOAO VITOR PEREIRA GOMES DE AZEVEDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE MENDES GUIMARAES
ADVOGADOS : MARCELO TOLENTINO RODRIGUES - RJ180435
VIVIANE LINHARES DOS SANTOS DA SILVA - RJ258698
Documento eletrônico VDA54472491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:39
Código de Controle do Documento: 8454713c-b160-4235-91b0-c6039a37966e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:39
Código de Controle do Documento: 8454713c-b160-4235-91b0-c6039a37966e